Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime.

4. Passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude evidenciam sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. 4.2. O envolvimento do paciente com a prática de atos infracionais, embora não sirva para justificar a análise desfavorável dos antecedentes, nem para amparar a incidência da agravante da reincidência, é indicativo da sua conduta inclinada para a prática de crimes e do risco de reiteração, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

5. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.